Tribunal: TJPA
Processo: 0812487-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812487-31.2021.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS DAVID COSTA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

2. O apelante pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A súmula 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmada na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS, Tema 158; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191).

5. Na espécie, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.040/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas David Costa Nogueira apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 14990492).

Em razões recursais, o apelante requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, pugnando pelo afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, à vista do princípio da individualização da pena e do disposto no art. 65 do CP, com a consequente reforma da sentença quanto à dosimetria penal (ID 17790134).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17790138), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19680022).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, consistindo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Na espécie, o juízo prolator não divergiu do entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo na primeira fase do cálculo dosimétrico fixado a basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão, em razão da negativação da vetorial da culpabilidade. Na fase intermediária, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida na fração de 1/6, ficando estabelecida no patamar mínimo de 4 anos com base na súmula 231/STJ,
quantum
fixado em definitivo na terceira fase diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena (ID 14990492).

Desta feita, “conquanto tenha sido reconhecida a atenuante capitulada no art. 65, III, "d", do Código Penal - CP e determinada a aplicação da fração de 1/6, é cediço que a pena não pode ser atenuada para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria”, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg no REsp n. 2.097.040/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024).

Sendo assim, mostra-se inafastável a aplicação da Súmula 231 do STJ no caso concreto, inexistindo reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico, de modo que deve ser mantida a pena imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025